Tribunal: TJPA
Processo: 0818921-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818921-02.2022.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS CUNHA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MINORANTE DO ART 29, § 1º DO CP. INVIABILIDADE. COAUTORIA CONFIRMADA. DIVISÃO DE TAREFAS. DOMINIO FUNCIONAL DO FATO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação, prevista no art. 29, §1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito. Caso reste demonstrado que a atuação do agente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, por meio da execução de tarefa que lhe fora atribuída, será coautor, em vista da aplicação da teoria do domínio do fato.

2. A teoria do domínio funcional do fato aplica-se aos crimes que, para ser levado a efeito, há divisão de tarefas entre os agentes participantes da empreitada criminosa, sendo que cada um dos concorrentes detém domínio sobre as funções que lhe foram confiadas e tais funções

são essenciais para o cometimento da infração penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0818921-02.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: VINICIUS CUNHA PINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VINICIUS CUNHA PINTO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo

majorado consumado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) em concurso material com a tentativa de

roubo qualificado pelo resultado morte, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 157, § 3º, inciso I e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa aduz que, em relação ao crime de roubo majorado consumado, o apelante não seria coautor, mas partícipe de menor importância, dessa forma, pleiteia a aplicação da minorante prevista no art.
29, §1º, do CP
. Ademais, requer a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao referido delito (ID-16750800).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
(ID-16750802)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-16837011).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA COAUTORIA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO.

Conforme dito alhures, o apelante foi condenado por dois crimes de roubo em concurso material. Para melhor compreensão, vejamos.

Noticiam os autos, que no dia 01/10/2022, o denunciado, ora apelante, VINÍCIUS CUNHA PINTO, na companhia de indivíduo desconhecido, praticou os crimes de Roubo Majorado e Latrocínio Tentado. O primeiro contra WILITON ASSIS DE ASSIS e o segundo contra WELTON SANTOS BRITO, ÍTANO DOS SANTOS OLIVEIRA e TEREZA CRISTINA COSTA XERFAN NEGRÃO.

Na referida data, por volta de 12h30, WILITON ASSIS se encontrava na Passagem Márcia Cristina, entre Travessas Mauriti e Barão do Triunfo, Bairro do Marco, Belém/PA, trabalhando como Uber-Moto, em uma motocicleta Honda CG FAN 160, cor vermelha, placa QVI-4993, indo ao encontro de uma passageira.

Antes de chegar ao endereço, foi abordado pelo denunciado e seu comparsa, um deles portando arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e subtraíram da vítima uma carteira porta-cédulas contendo cartões e documentos, um aparelho celular Samsung A31, além da motocicleta de WILITON ASSIS, tendo os autores empreendido fuga na sequência.

Por volta de 23h45, o denunciado, VINICIUS CUNHA PINTO, acompanhado de outra pessoa não identificada, ambos portando arma de fogo, foram ao estabelecimento comercial da vítima WELTON BRITO, localizado na Avenida João Paulo II, Bairro do Marco, e anunciaram um assalto.

Na ocasião, um dos criminosos conduziu o proprietário para os fundos do estabelecimento, nesse momento, aproveitando-se da distração do criminoso, WELTON BRITO correu, momento em que o criminoso disparou com arma de fogo contra ele, porém, não o atingiu.

Após saírem do restaurante, o denunciado, VINICIUS CUNHA PINTO, e seu companheiro subiram em uma motocicleta. Nesse momento, o filho de WELTON ASSIS, ÍTANO e sua amiga, TEREZA, chegavam no local em um veículo. E por terem ouvido os disparos de arma de fogo efetuados pelos assaltantes, tentaram se aproximar para identificar os responsáveis, instante em que os assaltantes, dispararam contra deles, alvejando o veículo por duas vezes.

Em virtude dos disparos, TEREZA, condutora do automóvel, perdeu o controle da direção e colidiu com a motocicleta em que estavam os criminosos, além de outro veículo próximo. Após a queda, o autor do fato de identidade desconhecida se levantou e voltou a atirar contra os ocupantes do veículo, enquanto o denunciado foi agarrado por populares e agredido fisicamente, cessando as agressões com a chegada de uma Guarnição da Polícia Militar.

A denúncia foi ofertada e, após seu recebimento e regular processamento do feito, o apelante foi condenado nas penas descritas ao norte, pelo crime de roubo consumado majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tendo com vítima WILITON ASSIS DE ASSIS, bem como pelo crime de latrocínio tentado, cujas vítimas foram WELTON SANTOS BRITO, ÍTANO DOS SANTOS OLIVEIRA e TEREZA CRISTINA COSTA XERFAN NEGRÃO.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, sustenta que as provas constantes nos autos são insuficientes para comprovar que o apelante foi coautor do delito de roubo majorado consumado, que teve como vítima o Sr.
WILITON ASSIS DE ASSIS. Aduz que a conduta do apelante caracteriza participação de menor importância, o que enseja a aplicação da minorante, de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Nessa esteira, assevera que, embora seja incontroverso que o apelante concorreu para a infração penal, sua contribuição na empreitada criminosa se resumiu a prestar auxílio, posto que apenas estava na condução do veículo, e quem efetuou o assalto e utilizou a arma de fogo foi o seu companheiro. Dessa forma, o apelante não teria praticado o verbo do tipo penal do crime de roubo (subtrair).

A tese não merece prosperar.

A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação, prevista no art. 29, §1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito. Caso reste demonstrado que o agente detinha o domínio funcional do fato, isto é, que sua atuação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, por meio de execução de tarefa que lhe fora atribuída, será caso de coautoria, em vista da aplicação da teoria do domínio do fato.

Sobre referida teoria, leciona Greco
[1]
(2017, p. 569):

A teoria do domínio funcional do fato, adotada por grande número de doutrinadores, resolve o problema com argumentos das teorias objetiva e subjetiva, acrescentando, ainda, um dado extremamente importante, qual seja, a chamada divisão de tarefas.

Quando nos referimos ao domínio do fato, não estamos querendo dizer que o agente deve ter o poder de evitar a prática da infração penal a qualquer custo, mas, sim, que, com relação à parte do plano criminoso que lhe foi atribuída, sobre esta deverá ter o domínio funcional. O domínio será, portanto, sobre as funções que lhe foram confiadas e que têm uma importância fundamental no cometimento da infração penal. (grifos nossos).

In casu
, a confissão do apelante em juízo (16750768), corroborada pelos demais elementos de provas, constante dos autos são suficientes para delinear todo o contexto fático. Dessa forma, resta demonstrado que o apelante detinha completo domínio sobre os fatos que sucederam durante a execução do crime em análise, bem como concorreu para a consumação do delito na condição de coautor, posto que, na divisão de tarefas, exerceu a atribuição de condutor do veículo roubado (moto), a fim de garantir o êxito no cometimento do crime, consubstanciada na sua fuga e do seu comparsa, além da posse mansa dos bens subtraídos da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013).

[...]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância e aplicação da minorante do art. 29, § 1º do Código Penal, haja vista que o apelante concorreu na condição de coautor para a execução do crime de roubo majorado consumado.

Em relação à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o Juízo
a quo
a reconheceu e a aplicou no momento da dosimetria dos dois crimes pelos quais o apelante foi condenado. Sendo assim, não há reparos a serem feitos no
quantum
das penas.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 19ª Ed. Rev. Niterói: Impetos, 2017.

Belém, 05/08/2024